Tribunal: CARF
Processo: 11080.729041/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729041/2017-10
ACÓRDÃO
1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2012, 24/09/2012
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 102-002.999, proferido
pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de nos.
393708549730081213026065 097916064024091213023466, compensar os débitos informados
com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2012 no valor de R$ 785.632,92 no
processo administrativo no. 10580-900438/2014-73.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado nos referidos
PER/DCOMPs, não foi homologado o valor de R$ 785.632,92, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 392.816,46) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Salvador- BA lavrou no dia 05 de Setembro de 2017 a Notificação de
Lançamento No NLMIC 743/2017 em face da CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 785.632,92
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
3
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 392.816,46
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração
da Multa por Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de
extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência desta Notificação de Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23
do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores. A impugnação deve ser
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o
vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para pagamento à
vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo,
conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991.
Não havendo extinção, impugnação ou outra forma de suspensão do crédito
tributário, este será inscrito em Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10580-900438/2014-
(compensação de crédito tributário de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2012,
exercício 2013, mediante a utilização dos PER/DCOMPs nos. 39370.85497.300812.1.3.02-6065 e
09791.60640.240912.1.3.02-3466 com demonstrativo de crédito, no valor nominal de R$
785.632,92.
Asseverou que a Receita Federal tem o prazo de cinco anos a contar da transmissão
da DCOMP para homologar a DCOMP, assim como para lançar a multa isolada na hipótese da
declaração de compensação não ser homologada.
Pontuou que como se verifica das DCOMPs apresentadas, as mesmas foram
transmitidas nos meses de agosto e setembro de 2012, e o lançamento da multa só se deu em
setembro de 2017, passados mais de cinco anos da transmissão das DCOMPS, sendo o referido
lançamento fulminado pela decadência.
Pleiteou que seja acolhida a preliminar de decadência apresentada, sendo
declarado nulo de pleno direito o lançamento impugnado e caso seja ultrapassada a referida
preliminar, que seja julgada procedente a impugnação e que seja julgada improcedente a
notificação fiscal de lançamento n. 743/2017, por ser questão de direito.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
4
DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/02 No. 102-002.999

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 48/51.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue abaixo (e-fls. 88/95):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
Processo no 11080-729041/2017-10
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n£' 02.966.986/0001-84, com
endereço à Rua Ewerton Visco, n£' 290, 23£' andar, Edf. Boulevard Side, Caminho
das Árvores, Salvador- BA, CEP 41.820-022, por seu representante legal que esta
subscreve, vem, respeitosamente, perante V.Sa., com espeque no art. 5£', inciso
LV da Constituição Federal de 1988, assim como do art. 142 da Instrução
Normativa RFB n. 2055, de 06 de dezembro de 2021, apresentar o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, expondo e requerendo o que abaixo segue:
1. DOS FATOS
Trata-se de notificação para ciência do Acórdão 102-002.999 – 1a TURMA/DRJ02,
emitido pela douta Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do qual
restou julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte, ora Recorrente, em face da decisão que efetuou o lançamento de
multa isolada.
Esclareça-se que a multa em questão é uma penalidade decorrente da não
homologação dos pedidos de compensação das DCOMP’s n£'
39370.85497.300812.1.3.02-6065 e 09791.60640.240912.1.3.02-3466 (crédito de
saldo negativo de IRPJ) nos autos do processo de crédito n£' 10580.900438/2014-
73.
No despacho decisório “DD” n£' 078120465, a primeira DOCMP foi parcialmente
homologada e a segunda DCOMP não foi homologada, tendo a autoridade fiscal
efetuado o lançamento da multa isolada no percentual de 50%, aplicada sobre o
somatório dos débitos indevidamente compensados de R$ 785.632,92, resultando
no montante de R$ 392.816,46.
No bojo de sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustentou: (i) a
decadência do lançamento da multa isolada, visto que realizada após cinco anos
do envio da declaração de compensação; e (ii) a improcedência da notificação
fiscal, visto que os débitos não homologados haviam todos sido incluídos no PERT.
Cumpre ressaltar que em face de referido despacho decisório, foi apresentada
Manifestação de Inconformidade, a qual estava pendente de julgamento até o
protocolo das petições de desistência dos recursos nos autos dos processos no
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
5
10580-900.535/2014-66 e 10580-900.603/2014-97 (vinculados ao PAF 10580-
900438/2014-73), em razão de a empresa ter aderido, em 30/08/2017, ao
Programa Especial de Parcelamento Tributário – PERT. Dada à obrigatoriedade de
desistência dos recursos cujos débitos foram inseridos no PERT, a r. Delegacia da
Receita Federal terminou por lançar a referida multa correspondente ao
percentual de 50% sobre o valor não compensado.
Em que pese as razões manifestadas pela Recorrente, pautadas em fundamentos
fáticos e jurídicos, a autuação fiscal restou mantida. Dessa forma, e como melhor
se detalhará, é que vem a contribuinte, respeitosamente, requerer a integral
reforma da decisão, mediante o reconhecimento da ilegalidade na imposição da
multa e, por consequência, o afastamento da dita exigibilidade.
2. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO APÓS
CINCO ANOS DO ENVIO DA DCOMP
Consoante exposto em sede de Manifestação de Inconformidade, nos termos do §
2o do art. 73 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 2055/20211,
a Receita Federal tem o prazo de cinco anos a contar da transmissão da DCOMP
para homologar a DCOMP, assim como para lançar a multa isolada na hipótese de
a declaração de compensação não ser homologada.
No entanto, como se verifica das DCOMPs abaixo apresentadas, estas foram
transmitidas nos meses de agosto e setembro de 2012, e o lançamento da multa
só se deu em setembro de 2017, passados mais de cinco anos da transmissão das
DCOMPS, sendo o referido lançamento fulminado pela decadência!
(...)
Ou seja, o não exercício pela autoridade fiscal terminou por desencadear a perda
do direito de lançar a multa.
Não parece razoável que seja lançada uma multa isolada a mais de cinco anos
após o envio da DCOMP, sob pena de ferir a segurança jurídica do contribuinte. É
dizer, quando da emissão do despacho decisório que homologou parcialmente a
DCOMP no 39370.85497.300812.1.3.02-6065 e não homologou a DCOMP no
09791.60640.240912.1.3.02-3466 poderia ter a fiscalização lançado também a
multa, estando dentro do prazo de cinco anos. Mas não o fez!
Tenta a fiscalização, através da decisão que ora se recorre, suprir uma falha que
não pode ser sanada, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
razoabilidade.
Em verdade, compreende o douto julgador que o prazo para o lançamento de
ofício da multa extinguir-se-ia após cinco anos, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte à data de entrega da declaração de
compensação, conforme se observa do trecho abaixo:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
6
Dessa forma, ainda que aplicado o entendimento atinente ao art. 173, I do CTN,
caberia a contagem do prazo decadencial da forma como preconizado na decisão
supra, considerando, portanto, o fato gerador do tributo que visou o contribuinte
compensar, o que não restou realizado pelo Fisco.
Assim sendo, resta inequívoca que a pretensão da Administração Fazendária em
lançar a multa isolada à luz do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 foi sucumbida
pela decadência, pelo que requer que V. Sa. acolha a presente preliminar para
declarar nula de pleno direito a autuação fiscal que resultou na imposição de
multa isolada.
Caso V. S.a não acolha o pedido de declaração de decadência conforme
fundamentos acima elencados, o que espera sinceramente que não ocorra, a
Impugnante passará a seguir a tratar do mérito, de modo que seja reconhecida a
improcedência do lançamento que ora se ataca.
3. DO DIREITO 3.1. DA FLAGRANTE IMPROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO
Ainda em suas razões denegatórias, compreende o douto julgador, no bojo da
decisão vergastada, que “a conduta ilícita punível restou configurada com a
entrega da declaração de compensação, não ficando a imposição da penalidade à
mercê de atos posteriores de exclusiva vontade do sujeito passivo, como
pagamento ou inclusão em parcelamento dos débitos indevidamente
compensados.”.
Ocorre que os débitos não homologados indicados no Despacho Decisório no
078120465 foram todos incluídos no PERT (adesão em 30/08/2017), e, por
conseguinte, em razão do pagamento do débito (ainda que parcelado), estão com
a exigibilidade suspensa no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Portanto, considerando que a multa foi lançada em 05/09/2017 (ou seja, após o
pagamento do débito ora discutido!!!) razão não assiste à autoridade fazendária
ao lançá-la, posto que nesta data, não havia débito de compensação não
homologada. Abaixo transcreve-se a base legal utilizada para justificar o
lançamento da multa:
(...)
Vejam ilustres julgadores, que o objetivo da norma foi exatamente punir o
contribuinte que possui débito não homologado, acrescentando a este débito a
multa isolada, até como uma forma de coibir a utilização indevida da DECOMP.
Contudo, no caso que ora se analisa, a multa não poderia ser cobrada, pois o
débito fora pago antes mesmo do seu lançamento, portanto, não há fato gerador.
Só poderia haver cobrança da multa isolada em razão da existência de débito cuja
DCOMP não foi homologada se quando do seu lançamento existisse realmente
valor em aberto, o que não se verifica no caso sub judice.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
7
Ora, se não há fato gerador, também não há que se falar em lançamento
tributário, já que a hipótese de incidência só ocorre quando presentes os
pressupostos abstratos presentes na norma, e cuja ocorrência tenha acontecido
concretamente. Ou seja, deve haver a conhecida subsunção do fato concreto à
norma abstrata.
Portanto, à luz do dispositivo acima transcrito, assim como da IN no 2055/2021,
para que houvesse cabimento jurídico para o lançamento da multa, deveriam
estar presentes os seguintes elementos: DCOMP não homologada e crédito
tributário existente – ou seja, débito de estimativa em 05/09/2017 (data do
lançamento).
Todavia, em 05/09/2017 os débitos de estimativas de IRP.1 cobrados nas
DCOMPS no 39370.85497.300812.1.3.02-6065 e 09791.60640.240912.1.3.02-3466
já haviam sido quitados, logo, um dos elementos necessários para configuração
do fato gerador inexiste.
Assim sendo, para que nasça a obrigação tributária é necessário a existência do
fato concreto no tempo e no espaço (DCOMP não homologada e crédito tributário
existente), e que haja previsão para tanto em norma.
Nesse sentido é o magistério do imortal Geraldo Ataliba:
(...)
Resta comprovado, portanto, que o lançamento impugnado não pode prosperar,
pelo que requer seja reconhecida a sua improcedência, com a consequente
reforma da decisão recorrida.
4. DOS PEDIDOS
Assim, por tudo o quanto aqui exposto, requer a Recorrente que V. S.a se digne
em:
(a) conhecer do presente Recurso Voluntário e julgá-lo totalmente procedente,
acolhendo a preliminar de decadência ora apresentada, declarando nulo de pleno
direito o lançamento impugnado. Caso seja ultrapassada referida preliminar, que
no mérito julgue totalmente procedente o presente Recurso, e, por conseguinte,
julgando improcedente a notificação fiscal de lançamento no 743/2017, bem
como reformando a decisão recorrida, por ser questão de direito.
(b) suspender a exigibilidade da multa isolada, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN, enquanto perdurar a apreciação, para que, após conclusão da análise, a
mesma seja extinta.
Nestes termos,
Pede Deferimento.
Salvador- BA, 19 de dezembro de 2022.
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
8
CNPJ no 02.966.986/0001-84”.

Em 07/junho/2024 a Contribuinte protocolizou uma petição sustentando e
requerendo que seja procedente o recurso voluntário “em observância ao Tema 736 - RE
796.939/RS, é dever da Turma Julgadora reproduzir o entendimento firmado pelo STF, o que
conduz, inevitavelmente, ao acolhimento integral do recurso voluntário pendente e à
consequente anulação da penalidade imposta à ora Recorrente”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 392.816,46, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10580-900438/2014-73, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Improcedência da Multa Isolada

A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade tributária
não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
9
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja competência foi
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal no
sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
10
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)§ 18. No caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. As
circunstâncias de que houve compensação não homologada de débitos tributários está
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
11
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
12
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
13
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas decisões
sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF tão
somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e Súmula CARF no
2).

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.089 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729041/2017-10
14

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original